Tribunal: TJDFT
Processo: 0005376-05.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005376-05.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LINDAURA PEREIRA DA SILVA, LINDAURA PEREIRA DE SOUZA, LISOMAR RIBEIRO DOS SANTOS, LOURENCA VIEIRA DE JESUS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação às credoras LINDAURA PEREIRA DE SOUZA e LOURENCA VIEIRA DE JESUS. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto